Tribunal: STF
Processo: ARE 1333005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral (eventos 4, fls. 35-38, e 9). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – NIP. NÃO INCIDE O PRAZO DECADENCIAL. CONDENAÇÃO DE NOVO ENVIO E REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DEPENDENTES E DECORRENTES DO AIT.



    Trata-se de Recursos Inominado interposto pelo autor contra decisão que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade.



    No mérito da ação, exige-se a dupla intimação do condutor para que sejam respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a pontuação decorrente da infração de trânsito é imposta ao condutor do veículo, bem como as penalidades. Todavia, o instituto da decadência a que alude o art. 281, parágrafo único, II, do CTB, aplica-se somente à NAIT, podendo o DETRAN/RS proceder com o reenvio da NIP.



    Frisa-se que mesmo a NAIT tendo sido enviada somente ao proprietário, o condutor logrou sucesso em interpor sua defesa, portanto a notificação atingiu seu objetivo, e, assim, restou cumprido o contraditório e ampla defesa relativo à notificação do auto de infração.



    De outra banda, a NIP não seguiu a mesma sorte, já que foi enviada somente ao proprietário, sem conhecimento da imposição da penalidade pelo condutor.



    Portanto, entendo que mesmo frente à violação do direito de defesa administrativa, não há vício presente que enseje à declaração de nulidade do Auto de Infração, conforme os pedidos formulados na exordial e no Recurso Inominado.



    Reforma da sentença no ponto, para que seja dado parcial procedência à ação, uma vez que inválida a NIP. Portanto, vai reconhecida a higidez do AIT, entretanto, vai condenado o DETRAN/RS ao reenvio da Notificação de Imposição da Penalidade – NIP – ao condutor, ora recorrente, ficando sobrestados todos os efeitos do auto de infração, bem como o PSDD decorrente, até a devida notificação conforme já exposto.



    RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, II, LIV e LV, da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente